Tribunal: TJPA
Processo: 0014580-22.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014580-22.2017.8.14.0051

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

APELADO: VINICIUS MARINHO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0014580-22.2017.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTARÉM (2ª Vara Penal)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: VINICIUS MARINHO DOS SANTOS – Def. Pública Jane Télvia Amorim

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÉLIA FILOCREÃO

REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOA, NA FORMA TENTADA. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA DA DECISÃO PARA CONDENAR O APELADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOA, NA FORMA TENTADA. PROVIMENTO. PROVAS ROBUSTAS. VERIFICADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Inviável manter sentença que absolveu a conduta do réu por ausência de provas, quando a prisão em flagrante do recorrido, corroborado com as declarações em juízo das vítimas demonstram, com clareza, que o réu, quando adentrou no quintal da residência das ofendidas, não estava em fuga, mas sim, que tinha a intenção de subtrair-lhes os bens, que por sua vez não se concretizou por razões alheias a sua vontade.

2.

Uma vez comprovado (Laudo fl. 09) tratar-se de simulacro de arma de fogo, inviável a aplicação da majorante do §2º, inciso I, do CP (HC 598.155/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022).

3.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONDENAR O RÉU NAS SANÇÕES DO ART. 157, §2º, II, c/c ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Turma Julgadora da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, em CONHECER DO PRESENTE RECURSO, DAR-LHE PARCIAL PROVIDO PARA CONDENAR O RÉU NAS SANÇÕES DO ART. 157, §2º, II, c/c ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na
28
ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias
doze e dezenove

do mês de
setembro
de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo órgão do Ministério Público, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª
Vara Penal da Comarca de Santarém
, que absolveu a conduta do apelado
Vinicius Marinho dos Santos,
enquadrado no art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal – crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agente, na forma tentada.

Consta dos autos que:

“(...) no dia 10/09/2017, por volta das 19h00, os denunciados João Batista Ferreira da Silva e Vinícius Marinho dos Santos, imbuídos de animus furandi e em unidade de desígnios, pularam o muro e invadiram o quintal da residência localizada na Tv. Xingu, nº 895, bairro Diamantino e, valendo-se de um simulacro de arma de fogo, ameaçou a proprietária do imóvel, a vítima Regiane Eleotério da Silva, exigindo que ela e seus familiares entregassem aparelhos celulares, dinheiro e o que de valor monetário estivesse escondido na moradia, ocasião em que a ofendida começou a gritar, fazendo com que ambos fugissem sem nada levar.

Exsurge dos autos que a ofendida estava nos fundos da casa estendendo algumas roupas, quando se deparou com ambos os requeridos que lá adentraram, momento em que o denunciado Vinicius dos Santos apontou o simulacro para sua cabeça e passou a exigir os bens dela e de seus parentes. Ato contínuo, a vítima passou a gritar e alardeou a situação, o que fez com que os acusados fugissem, escalando o muro e pulando para outras residências.

Entretanto, a escapada também foi frustrada, uma vez que a dupla, após perseguição, foi capturado por Policiais Militares que, por sua vez, também obtiveram êxito na apreensão do simulacro de arma de fogo utilizado no ilícito e que havia sido escondido debaixo de uma telha em um terreno por onde os denunciados passaram durante a fuga.”

A denúncia foi recebida (fls. 11) e, após regular instrução, o MM. Juízo
a quo
decidiu pela absolvição do réu nas sanções do artigo
157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal
, por ausência de provas de autoria, nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal (fls. 32/38).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente apelo onde, em suas razões, pugnou pela reforma da decisão para que a denúncia seja provida e o réu condenado nas sanções do artigo

157, §2º, incisos I e II c/c art. 14, II, do Código Penal (crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoa, na forma tentada) (fls. 47/52).

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (fls. 65/68), requerendo o improvimento do presente recurso, para que a decisão monocrática seja mantida em todos os seus termos.

A Procuradora de Justiça Célia Filocreão se manifestou pelo
“
PROVIMENTO
do Recurso, para que seja reformada a Sentença de 1º grau, com a consequente
condenação
do acusado/apelado
VINICIUS MARINHO DOS SANTOS,
nas sanções punitivas do
art. 157, §2º, I e II c/c art. 14, II, do Código Penal
, em razão do vasto conteúdo probatório, constante nos autos.”
Textuais (fls. 77/82).

É o relatório.

À revisão.

Belém, 31 de agosto de 2022.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

A acusação discordou da decisão proferida em primeiro grau. O representante do Ministério Público pugnou pelo total acolhimento da denúncia, para que o réu
Vinicius Marinhos dos Santos
seja condenado pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, I e II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoa, na forma tentada).

Entendo que o presente apelo se mostra

apto

a modificar o édito condenatório, já que as provas acostadas aos autos não deixam dúvidas quanto a prática do roubo, conforme será demonstrado a seguir.

De início, transcrevo trechos da motivação utilizada pelo julgador na sentença (fls. 32/38):

“(...) NO QUE TOCA O RÉU VINICIUS MARINHO DOS SANTOS

Em relação ao réu VINICIUS, a situação é um pouco mais complexa.

A vítima REGIANE desmaiou. Confirmou que viu VINICIUS com a arma, porém desmaiou em seguida.

As vítimas ARNON e TATIANE não esclareceram bem os fatos. Explico. O réu estava com a arma, e nada o impediu de ter consumado o delito.

Não foi anunciado assalto, e a versão de VINICIUS se coaduna com a versão apresentada pelo policial ouvido. Em verdade, VINICIUS e JOÃO praticaram assalto anterior, e estavam em fuga.

Entendo que na sistemática e velocidade que aconteceram os fatos, seria pouco provável que VINICIUS interrompesse sua fuga de outro delito para parar e subtrair pertences das vítimas.

Nada o impediu de entrar na casa, por exemplo.

Embora a própria defensoria tenha requerido a desclassificação para INVASÃO DE DOMICÍLIO, entendo que o ato de passar pelo quintal, em fuga, não configurou invasão, por ausência de dolo específico, além da existência de sérias dúvidas sobre a interpretação do quintal no que toca o crime do artigo 150 do CP.

Embora existam vozes a afirmar, inclusive jurisprudencialmente, que o conceito de casa se estende ao quintal e ao muro, em conformidade com a Constituição, este Magistrado evita analogias in malam partem.

(...)

Logo, seja por não haver prova do dolo específico de violar domicílio, estando o réu em fuga de outro crime, seja por este magistrado ter dúvidas quanto a existência do roubo, face o réu não ter anunciado assalto e estar justamente em fuga de outro delito, a despeito das declarações das vítimas ARNON e TATIANA, entendo não haver provas suficientes para uma condenação.

(...)

Materializando o princípio do in dubio pro reo ao caso presente, entendo não ser cabível a condenação.

Ante o exposto, julgo improcedente o pleito condenatório constante na denúncia de fls. 02/07 e, com fulcro no artigo 386, inciso V, do CPP, ABSOLVO os réus JOÃO BATISTA FERREIRA DA SILVA e VINICIUS MARINHO DOS SANTOS, das imputações constantes na denúncia; (...).”

Em que pese os argumentos firmados pelo eminente magistrado sentenciante, deles discordo.

Isso porque, da análise das declarações das vítimas, prestadas sob o crivo do contraditório, constato que não restam dúvidas de que o recorrido
Vinícius
, quando invadiu o quintal da casa das vítimas, tinha intenção de praticar o roubo, que por sua vez apenas não se concretizou por razões alheias a sua vontade. Vejamos as declarações das testemunhas.

A vítima
Tatiane de Fátima Eleoterio da Silva
, narrou, em juízo, que no dia do fato, estava no quintal de sua casa juntamente com sua mãe, quando o recorrido
Vinícius dos Santos
pulou o muro.

Afirmou, que o recorrido portava arma de fogo, e ameaçou todos que estavam presentes, colocando a arma na cabeça de sua mãe, que acabou ficando muito nervosa e veio a desmaiar.

Disse, que o acusado mandou que ela colocasse todos os seus pertences em cima da mesa (celular, bolsa e joias), o que foi feito, e que ele apenas não levou porque chegou a polícia e ele empreendeu fuga.

Verberou, que o seu comparsa ficou do lado de fora “dando cobertura”, “vendo se vinha a polícia”. Relatou, também, que o réu não estava sendo perseguido, tampouco em fuga, mas sim que parecia tratar-se de seu primeiro roubo.

No mesmo sentido, foram as declarações da vítima
Regiane Eleoterio da Silva,
mãe de Tatiane, que afirmou que o acusado, quando pulou o muro, apontou a arma para sua filha (Tatiane), e ameaçou a todos que estavam lá, chamando-a de vagabunda, mandando ela calar a boca, ocasião em que esta desmaiou.

Arnon Eleoterio da Silva,
por sua vez, ratificou as declarações prestadas pela sua mãe e irmã, afirmando que apenas o réu
Vinícius
(mais moreno) entrou da casa. Que ele apontou a arma de fogo para a cabeça da sua mãe, e ordenou que sua irmã

colocasse a bolsa e celular em cima da mesa.

Corroborado aos testemunhos das vítimas, tem-se o Auto de apresentação e Apreensão (fls. 04/05 - apenso), bem como Auto de Flagrante (fls. 15/16 – apenso).

Com efeito, entendo que o testemunho das três vítimas é suficiente para comprovar a materialidade e autoria delitiva.

De outra banda, o réu não logrou êxito em trazer elementos aos autos capazes de afastar a credibilidade conferida aos depoimentos, limitando-se, apenas, a negar a autoria delitiva, afirmando que havia invadido o quintal da vítima por estar em fuga (já que acabara de roubar o celular de um mototaxista).

Assim, entendo que o apelado
Vinícius Marinho dos Santos
deve ser condenado na prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoa, na forma tentada – art. 157, §2º, inciso II, do CP, já que, uma vez comprovado (Laudo fl. 09) tratar-se de simulacro de arma de fogo, inviável a aplicação da majorante do §2º, inciso I, do CP (HC 598.155/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022).

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso formulado pelo Ministério Público, e condeno o réu
Vinícius Marinho dos Santos
, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

Passo a dosar apena, com observância aos
princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e razoabilidade
:

PENA BASE:

Na primeira fase, tenho que a
culpabilidade
do réu é comum à espécie.

O réu
não registra antecedentes criminais.

Sua
conduta social e personalidade
não foram aferidas nos autos, devendo figurar em seu favor.

Os
motivos do crime
também são inerentes ao tipo penal, vez que cometeu o crime por motivação econômica.

As circunstâncias e as consequências
são as normais à espécie.

O
comportamento da vítima
em nada concorreu para o crime.

Diante disso, uma vez inexiste valoração negativa de nenhuma circunstância judicial, a
pena base deve ser fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

AGRAVANTES E ATENUANTES:

Na segunda fase, inexiste agravante, no entanto, constato a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) que, no entanto, deixo de aplicar, em respeito a Súmula nº 231, do STJ), mantendo a pena intermediária no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DA PENA:

Na terceira fase, reconheço a causa de aumento de pena do concurso de pessoas – Art. 157, §2º, II, do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço), restando fixada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa.

Constato, ainda, a causa de diminuição de pena da tentativa (art. 14, II, do CP), razão pela qual reduzo a pena na fração mínima de 1/3 (um terço), já que o
iter criminis
foi praticamente todo percorrido (vítima deixou todos os pertences em cima da mesa), razão pela qual torno a pena concreta e definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Nos termos do artigo 33, §2, alínea c, do CP, fixo o regime inicial de cumprimento da pena no aberto.

Ante todo exposto, conheço do presente recurso interposto pelo Ministério Público e lhe dou parcial provimento para condenar o réu
Vinícius Marinho dos Santos
nas sanções penais do artigo 157, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal ao cumprimento da pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
, em regime aberto, nos termos da fundamentação
.

É o meu voto.

Belém (PA),
19
de setembro

2022.

DES.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 20/09/2022